Tribunal: TJMT
Processo: 1036896-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEN VANESSA DA SILVA FRANCO - CPF: 043.390.471-20 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0367-09 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1036896-73.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ELLEN VANESSA DA SILVA FRANCO

Recorrido:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, friso que

é vedada a inovação da tese defensiva em sede recursal. Se ao contestar o pedido, a recorrente não mencionou a necessidade de perícia para aferição da assinatura, não pode fazê-lo em sede recursal, sob pena de desrespeito aos princípios do devido processo legal e contraditório. Neste passo, não se conhece o recurso no ponto em que as razões ventiladas se dissociam dos fundamentos lançados nos autos. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que a ELLEN VANESSA DA SILVA FRANCO postula a declaração de inexistência dos débitos nos valores
R$ 161,34 (cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), R$ 161,34 (cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) e R$ 131,09 (cento e trinta e um reais e nove centavos),
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência,
na qual também restou
reconhecida a litigância de má-fé
da autora e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

4.

Insurgência da Recorrente em que postula
preliminarmente a incompetência do juizado especial, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé, o pagamento de custas e honorários advocatícios.

5
.
De análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
extratos dos pedidos, comprovante de entrega de pedidos assinados, notas fiscais e boletos dos produtos
e, se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

6.
No mais, configura litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos para alcançar a reparação por danos morais. A pretensão de obter indenização, sob falso fundamento ou fato inexiste, caracterizou tentativa de enriquecimento ilícito, obrigou o réu a suportar gastos com advogado, além de gerar gastos públicos com a desnecessária provocação do Poder Judiciário.

7.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Mantenho a condenação da parte Recorrente
ELLEN VANESSA DA SILVA FRANCO
nas custas processuais e honorários advocatícios.

11.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023